Tribunal: STF
Processo: RE 222546
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-17
Data de publicação: 1999-08-17

Ementa:
EMENTA: - AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEU
PROVIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 557 DO CPC.
        Decisão que, com acerto, aplicou orientação firmada pelo
Plenário desta Corte quando julgamento do RE 220.397 em que se concluiu
pela inclusão dos valores referentes aos honorários advocatícios no
cálculo do teto de vencimentos dos Procuradores do Município de São
Paulo.
        Agravo improvido.